Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720130-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ENGERTAL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: RESIDENCIAL JARDINS VALPARAÍSO SEGUNDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DAS RAZÕES DE REFORMA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. QUESTÃO PRECLUSA. VÍCIO CONSTRUTIVO. SISTEMA DE ESGOTO POR FOSSAS SANITÁRIAS E SUMIDOUROS. DIVERGÊNCIA ENTRE A OBRA E O PROJETO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. DESPESAS COM LIMPEZA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO ORDINÁRIA. GASTOS NÃO COMPROVADOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. LIQUIDAÇÃO. DESCABIMENTO. PEDIDO DETERMINADO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO PRECISA. OBSCURIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Incumbe à parte recorrente expressar não apenas o pedido de nova decisão, mas também as razões do pedido de reforma, consoante o art. 1.010, do CPC. Assim, ausente a dialeticidade recursal quanto à prescrição ou decadência, não se pode conhecer do pedido de reforma da sentença neste tópico. 2. Como a decisão que redistribui o ônus probatório é passível de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso XI, do CPC, e tendo sido oportunamente manejado o recurso cabível, a questão resta excluída do âmbito de conhecimento no apelo, segundo delineado no art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. Tendo a prova pericial concluída pela existência de divergências entre o projeto de construção do sistema de esgoto, compreendendo fossas sanitárias e sumidouros, e a obra efetivamente executada, é cabível a imposição de obrigação de fazer à construtora, para realizar as adequações necessárias. 4. A parte dispositiva da sentença deve definir a extensão das obrigações cominadas com a máxima clareza e objetividade possíveis, a fim de balizar as discussões na fase de cumprimento. 5. Em que pese a constatação de que a obra não foi executada seguindo à risca o projeto construtivo, não cabe a condenação da construtora ao ressarcimento de despesas com limpa-fossa sem que se evidencie a existência de nexo de causalidade entre as irregularidades e os supostos extravasamentos prematuros das fossas e sumidouros. 6. Em se tratando de conjunto residencial não servido por rede pública de coleta de esgoto, compete ao condomínio a manutenção periódica preventiva, com a limpeza dos conjuntos de fossas e sumidouros. Não existindo um plano de manutenção, e nem mesmo estando demonstrado por notas fiscais ou outros documentos idôneos que a frequência com que se fizeram necessárias as limpezas fosse superior àquela que seria normalmente esperada, não há como concluir que os extravasamentos tenham por causa os vícios construtivos, afastando o dever de indenizar tais gastos. 7. Não cabe a determinação de liquidação do julgado quanto às obrigações de fazer senão na hipótese de sua eventual conversão em perdas e danos, caso posteriormente descumprida. 8. Igualmente, descabe oportunizar, na liquidação, a prova de fatos anteriores ao ajuizamento da ação cujo ônus incumbia exclusivamente à parte autora, notadamente os alegados gastos com limpa-fossa. Importa notar que, neste particular, não incide a inversão do ônus da prova, que, como confirmado em agravo de instrumento anterior, se delimitou à questão da adequação do projeto construtivo e da conformidade da obra executada. 9. Revela-se obscura a distribuição dos encargos da sucumbência por frações cujo somatório não resulta 100%. Ademais, provido o apelo para afastar a obrigação de pagar, necessária nova distribuição proporcional dos encargos. 10. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão do conhecimento, provido em parte. A recorrente alega violação aos artigos 618 do Código Civil e 497 do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de se impor à construtora recorrente o dever de reparar desconformidades sem o correspondente dano funcional ou comprometimento da solidez/segurança diretamente delas advindo. Aduz que, se uma desconformidade não gera prejuízo funcional relevante, a sua correção pode representar um ônus desproporcional ao construtor, sem benefício prático significativo ao usuário, especialmente quando a causa principal dos transtornos reside na omissão deste último quanto aos seus deveres de manutenção. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 618 do Código Civil e 497 do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030